Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se apelação cível interposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, proc. 0712903-56.2020.8.07.0001, ajuizada pelo menor PEDRO VEONIR BONOTTO, por meio da qual foi julgado procedente o pedido formulado na petição inicial para cancelar o bloqueio do valor retido em Conta Bancária do Banco do Brasil, Ag. 3477-0 CC: 53.621-0, de titularidade do embargante, no processo de n. 0720484-30.2017.8.07.0001, com a devolução de eventuais valores transferidos para conta judicial à disposição desta serventia, por meio de expedição de alvará em favor do embargante.” Em suas razões recursais, o Apelante alega que não foi intimado da sentença e que, portanto, o presente recurso seria tempestivo. Suscita, ainda, nulidade da sentença sob o argumento de que não teria sido citado e intimado adequadamente nos autos, segundo a legislação processual civil. Alega, nesse particular, que a intimação/citação da parte deveria ter ocorrido por meio de seu advogado, e não pessoalmente, porquanto já tinha advogado constituído nos autos da execução. Faz menção ao art. 677, parágrafo terceiro, do CPC. No mérito, insurge-se contra os honorários advocatícios. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da tempestividade. Com efeito, ao contrário do que alega, o Apelante foi devidamente intimado da sentença recorrida, via Sistema Judicial, mediante expedição eletrônica, com registro de ciência de seu representante legal, no dia 14/07/2020, com prazo consignado para apresentar recurso até o dia 04/08/2020, conforme consta da aba Expedientes do processo judicial eletrônico de origem. A apelação cível, por sua vez, somente foi interposta em 14/08/2020, fora, portanto, do prazo legal de 15 dias úteis. Sobre as intimações e citações via Sistema Judicial, importante esclarecer que, nos termos do artigo 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei”. Somente “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial” (art. 272, caput, do CPC). Por sua vez, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que a comunicação eletrônica dos atos processuais será feita por meio eletrônico em portal próprio, mediante cadastramento, dispensando-se, nesse caso, a publicação no órgão oficial, in verbis: “Art. 5 o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) Art. 9o. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” Impende ressaltar o §1o do art. 246 do Estatuto Processual Civil estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, vejamos: “O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em virtude de suas atribuições legais eregimentais, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 da Lei 13.105/2015, bem como em vista do contido no PA 18613/2016, RESOLVE: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de formaeletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Portanto, é imputada às pessoas jurídicas, inclusive às de direito público, a obrigação de efetuar o cadastro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para fins de recebimento de citações e intimações, cabendo a estas nomear ou constituir quem achar de direito, não competindo a esta Corte de Justiça realizar o controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais. Desse modo, efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente via sistema. É o que ocorre no caso em tela, uma vez que o Embargado/Apelante é instituição cadastrada, nos autos do cumprimento de sentença associado a estes Embargos de Terceiro, para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela Apelante, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe). Importe registrar ademais que o registro de ciência pode ser realizado por quaisquer dos Advogados cadastrados pela empresa, não exclusivamente em nome de determinado patrono, posto que o próprio Código de Processo Civil já impõe que as pessoas jurídicas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO PATRONO. EFETIVAÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017. 2. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do CPC, situação verificada no caso em comento. 3. Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286098, 00227734520158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. A AGRAVANTE É ENTIDADE PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO DE ATOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. PORTARIA GC 160/TJDFT. LEI No 11.419/2014. A CONSTITUIÇÃO DE MANDATÁRIO É ÔNUS DAS PARTES. BOA-FÉ. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de arguição, na fase de cumprimento de sentença, de nulidade do ato citatório procedido por meio eletrônico no início do processo. 2. Os artigos 5o e 6o, ambos da Lei no 11.419/2014, enunciam que as intimações e citações poderão ser feitas por meio eletrônico para as pessoas cadastradas no portal do Processo Judicial Eletrônico (PJe), e não por meio do Diário de Justiça. 2.1. Nesse caso, a fluência do prazo terá início a partir da data da ciência da parte assinalada no sistema do PJe, ou 10 (dez) dias após a data da remessa do ato por meio eletrônico se a citação eventualmente ainda não tiver sido visualizada, nos termos do art. 272, caput, do CPC. 3. A sociedade anônima agravante é entidade "parceira para expedição eletrônica", cadastrada de acordo com as exigências da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Lei no 11.419/2014, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial. 3.1. Por essa razão, é válida a citação procedida pelo Juízo de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238529, 07160226220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. ADVOGADO. CIÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da decisão que iniciou o Cumprimento de Sentença, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular transcurso do prazo para pagamento. 2. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006). 3. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados (art. 5o e § 1o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1323771, 07473134620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Esclareça, ainda, para que não haja dúvida, que esse mesmo entendimento é aplicado para a citação ocorrida nos autos, que, de igual forma, mostra-se válida, uma vez que realizada também por expedição eletrônica na pessoa do representante legal cadastrado nos autos do cumprimento de sentença vinculado ao presente Embargos de Terceiro. Logo, uma vez devidamente cadastrado no sistema de expedição eletrônica deste Tribunal e encontrando-se legitimas as intimações e citações realizadas nos autos, tenho que o recurso não merece seguimento, por encontrar-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator